Tribunal: TJDFT
Processo: 0714630-73.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DÉBITOS. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. O artigo 373, incisos I e II, do CPC traz a regra estática de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor demonstrar o fato constitutivo do direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extinto da pretensão.
2. A simples comprovação de protesto não é suficiente para sustentar que os débitos se referem ao imóvel objeto do contrato de locação.
3. Ausente a comprovação de que os pagamentos dos valores em aberto foram efetuados, o que confirmaria ter a parte suportado o ônus financeiro decorrente do inadimplemento de outrem, não há como imputar o dever de ressarcir despesas que sequer foram demonstradas.
4. Recurso não provido.